Tribunal: TJDFT
Processo: 0745534-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES E SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.
1. Não há que se falar em indenização por danos morais por inscrição no cadastro de inadimplentes ou no Serasa Limpa Nome se o inscrito é devedor contumaz, já tendo seu nome exposto por dívida preexistente. Inteligência da Súmula n. 385 do STJ.
2. Na espécie, embora a condenação e o proveito econômico sejam irrisórios, o valor da causa pode ser adotado como base de cálculo, visto que não implica remuneração indigna ao causídico.
3. O art. 85, §8o-A, do CPC, acrescido pela Lei n. 14.365/2022, não deve ser interpretado literalmente, o que levaria a situações que prejudicariam o próprio exercício do direito de ação, por meio da imposição de valores desproporcionais a título de honorários advocatícios em causas de reduzida complexidade. Sua interpretação deve ser sistemática, com a conjugação dos demais critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.